Tribunal: TJMT
Processo: 0000013-78.2003.8.11.0109
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000013-78.2003.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODENIR GARCIA LEAL - CPF: 207.140.689-34 (APELADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), EDER JOSE AZEVEDO - CPF: 027.433.699-57 (ADVOGADO), MANOEL LACERDA LIMA - CPF: 104.978.701-34 (ADVOGADO), VITOR RIBEIRO (APELANTE), JULIA DINA CAMARIM GUABIROBA - CPF: 046.321.041-75 (ADVOGADO), WILSON CESAR VALLIM - CPF: 009.194.448-14 (APELANTE), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), MANOEL LACERDA LIMA - CPF: 104.978.701-34 (ADVOGADO), ELDA MARIZA VALIM FIM - CPF: 383.769.201-97 (ADVOGADO), MARIA LEONILCE GIROTTO - CPF: 847.300.728-04 (APELANTE), MARIA LEONILCE GIROTTO - CPF: 847.300.728-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 997.878.061-00 (ADVOGADO), PEDRO DANIEL VALIM FIM - CPF: 032.268.411-06 (ADVOGADO), NESTOR FERNANDES FIDELIS - CPF: 626.919.881-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO TÉCNICA DA ÁREA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse referente a imóvel rural de aproximadamente 1.499 hectares, confirmando a reintegração e condenando os réus ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se é possível manter sentença de reintegração de posse sem a precisa individualização do imóvel objeto da ordem judicial; e (ii) saber se a ausência de prova pericial para delimitação da área rural controvertida, diante de impugnação e alegação de sobreposição territorial, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

A ação possessória exige prova da posse e do esbulho sobre área certa e determinada, nos termos do art. 561 do CPC.

Em demanda envolvendo imóvel rural com extensa área, a controvérsia quanto à localização e aos limites impõe a produção de prova técnica, uma vez demonstrada a sua pertinência. A prova exclusivamente testemunhal, no caso em análise, não supre a necessidade de delimitação espacial segura, diante de alegação de sobreposição territorial e inexistência da área discutida.

A ausência de perícia transfere para a fase executiva controvérsia que deve ser solucionada na instrução, com risco, inclusive, de cumprimento da ordem sobre área incerta. Logo, configurado o cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento: “1. Em ação de reintegração de posse, a subsistência de dúvida objetiva quanto à delimitação da área esbulhada impõe a produção de prova pericial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 492, parágrafo único, e 561.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Wilson César Vallim em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que, nos autos da ação de reintegração de posse que lhe move Odenir Garcia Leal, julgou procedente o pedido inicial, para reintegrar o autor na posse da área rural descrita na exordial, com extensão de 1.499 hectares, condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada (art. 489, §1º, IV), ao não enfrentar as provas documentais e testemunhais por ele produzidas, especialmente aquelas relativas à delimitação territorial da área objeto da lide e à inexistência de sobreposição entre o imóvel denominado Fazenda Copaúba, de sua titularidade, e a área indicada pelo autor como Fazenda Berrante. Alega que o juízo sequer analisou ou mencionou o Auto de Constatação elaborado por oficial de justiça que afirmou categoricamente que a suposta fazenda alegada pelo autor (Berrante) fica fora dos limites da fazenda do requerido (Copaúba). Além disso, a sentença não fez qualquer análise dos documentos anexados pelo réu, que inclui mapas georreferenciados, imagens de satélite, relatórios técnicos do Projeto Varredura e ofício do INTERMAT, bem como não mencionou qualquer depoimento das testemunahs arroladas pela defesa, configurando omissão relevante e comprometendo a validade da decisão em razão da análise unilateral e parcial do conjunto probatório.

Defende, ainda, preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a fase de especificação não se consumou corretamente. Aduz que a controvérsia envolve questão eminentemente técnica de identificação e delimitação de área rural de grande extensão, a demandar a realização de prova pericial, requerida pelo réu, a qual não foi produzida, tendo o juízo singular julgado antecipadamente a lide com base predominantemente em prova testemunhal.

No mérito, afirma inexistir comprovação de posse anterior do autor sobre a área descrita na inicial, bem como ausência de demonstração de ato de esbulho por ele praticado, defendendo que os documentos juntados aos autos evidenciam domínio e delimitação técnica de imóvel diverso, inexistindo identidade ou sobreposição territorial apta a justificar a reintegração deferida. Assevera que o Auto de Constatação elaborado pelo Oficial de Justiça sequer foi analisado pelo juízo e as testemunhas por si arroladas, trouxeram informações relevantes, que não foram sopesadas a sentença.

Alega ainda que a área descrita pelo autor e delimitada na sentença pelos marcos M-1 a M-6 com as respectivas coordenadas e confrontos especificados, localiza-se em região completamente distinta, sem qualquer intersecção ou proximidade com os limites da Fazenda Copaúba. Menciona que a análise comparativa das coordenadas geodésicas e dos confrontos descritos em ambas as propriedades revela distanciamento territorial que torna tecnicamente impossível a ocorrência de conflitos possessórios entre as áreas.

Segue defendendo que a sentença recorrida não individualizou a conduta do apelante, limitando-se a afirmar genericamente que os réus adentraram no imóvel esbulhando o autor de sua posse. Aduz que a ação de interdito proibitório foi inicialmente ajuizada em face de Vitor Ribeiro e Maria Leonice Girotto, mas que somente após 04 anos do ajuizamento da ação, o autor emendou a inicial e incluí o recorrente como réu, transformando a ação de interdito em reintegração de posse, sem especificar quais atos concretos foram praticados.

Firme em seus argumentos, requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja anulada a sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e realização de prova pericial destinada à delimitação da área litigiosa e verificação de eventual sobreposição entre os imóveis ou, subsidiariamente, pugna pela reforma integral do julgado, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O requerido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 334118378).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Odenir Garcia Leal moveu ação possessória, inicialmente sob a forma de interdito proibitório, em desfavor de Vitor Ribeiro e M. L. Girotto, objetivando a proteção da posse de área rural descrita como “Fazenda Berrante”, com extensão aproximada de 1.499 hectares, situada na Comarca de Marcelândia/MT.

Alega, em apertada síntese, que exercia posse mansa e pacífica sobre a referida área desde o ano de 2000, nela tendo realizado benfeitorias e desenvolvido atividades típicas de exploração rural, sustentando que os demandados passaram a praticar atos de turbação e, posteriormente, esbulho, motivo pelo qual requereu a tutela possessória para garantir a manutenção e resguardar a integridade da área.

No curso do processo, diante da alegação de concretização da ameaça inicialmente narrada, a ação foi convertida em reintegração de posse, sob o fundamento de que os atos de turbação teriam evoluído para esbulho efetivo.

Posteriormente, foi requerida a inclusão de Wilson César Vallim no polo passivo da demanda. A inclusão foi deferida, passando o referido requerido a integrar o feito, apresentando contestação e participando das demais fases processuais.

Foi realizado Auto de Constatação, com registro das condições do local indicado nos autos, bem como foram colhidos depoimentos testemunhais em audiência de instrução e julgamento, cujos termos constam nos autos, tendo as partes apresentado alegações finais.

Após a tramitação processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o pedido, confirmando a reintegração de posse em favor do autor sobre a área descrita na inicial, condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa (id. 334118353).

Não concordando com a r. sentença, recorre Wilson César Vallim, ora apelante, sustentando, em suma, a nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação adequada quanto às provas por ele produzidas, bem como cerceamento de defesa diante da ausência de produção de prova pericial requerida e destinada a delimitar a área litigiosa, para verificar eventual sobreposição territorial, defendendo, ainda, a inexistência de comprovação de posse anterior do autor sobre a área indicada, pugnando pela anulação da sentença ou, subsidiariamente, pela reforma do julgado.

Pois bem.

A controvérsia, embora formalmente inserida no âmbito do direito possessório, revela densidade fático-jurídica que reclama exame detido, sobretudo porque tangencia princípios estruturantes do processo civil contemporâneo, como a certeza do comando judicial, o devido processo legal substancial, o contraditório efetivo e a segurança jurídica na execução das decisões.

É incontroverso que as ações possessórias se regem por disciplina própria, destinada à tutela da posse enquanto situação fática juridicamente protegida, independentemente do exame do domínio. O art. 557 do Código de Processo Civil veda a discussão da propriedade como exceção destinada a obstar a tutela possessória, consagrando a autonomia entre os juízos possessório e petitório.

Todavia, essa autonomia não exonera o julgador do dever de assegurar que o objeto sobre o qual incidirá a tutela jurisdicional esteja individualizado e determinado, sob pena de a decisão tornar-se inexequível ou, ainda mais grave, produzir efeitos sobre bem diverso daquele efetivamente litigioso.

Nesse ponto, assume relevo o art. 492, parágrafo único, do CPC segundo o qual “
a
decisão deve ser certa
, ainda que resolva relação jurídica condicional
”.

Em demandas possessórias envolvendo imóveis rurais de grande extensão territorial, como no caso em exame, de área de aproximadamente 1.499 hectares, a exigência de certeza do comando judicial projeta-se de maneira ainda mais sensível, pois a ausência de delimitação espacial segura compromete não apenas a fase executiva, mas a própria aferição dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, notadamente a ocorrência do esbulho e a efetiva perda da posse sobre área determinada.

E é precisamente essa a situação dos autos.

Consoante se extrai da leitura das peças processuais, a pretensão autoral foi acolhida com base, preponderantemente, em prova testemunhal que afirmou o exercício de posse pelo autor desde o ano de 2000, com alegada instalação de benfeitorias (barraco), e ocorrência de esbulho no ano de 2003.

Entretanto, embora haja descrição nominal da área como “Fazenda Berrante” e menção à metragem aproximada, não se verifica nos autos prova técnica apta a delimitar, com precisão, o polígono territorial objeto da controvérsia, tampouco a exata correspondência entre a área indicada na inicial e o espaço físico efetivamente disputado.

Nota-se que o Auto de Constatação produzido nos autos (id. 334117966 - Pág. 292/293), conquanto revestido de fé pública quanto às percepções do oficial, não constitui perícia topográfica nem apresenta delimitação técnica do imóvel, limitando-se a registrar o estado do local na ocasião da diligência, não logrando localizar a referida Fazenda Berrante.

De igual modo, a prova exclusivamente testemunhal, embora relevante para demonstrar o exercício fático da posse, não se revela suficiente, por si só, para fixar com segurança os limites e a extensão exata de uma área rural de quase 1.500 hectares, especialmente quando há controvérsia instaurada quanto à eventual sobreposição com área indicada pelo réu e divergência acerca da correspondência entre as benfeitorias retratadas e o imóvel efetivamente litigioso.

Não se trata, aqui, de exigir georreferenciamento como requisito formal da ação possessória, mas de reconhecer que, diante da concreta controvérsia quanto à localização e aos limites da área alegada pelo autor, a ausência de prova técnica impede a formação de juízo seguro acerca do objeto sobre o qual incidirá o comando reintegratório.

Ora,
evidente que a eventual execução de sentença dessa natureza, determinando reintegração de posse sobre extensa área rural sem delimitação técnica precisa, transfere para a fase executiva controvérsia que deveria ter sido resolvida na instrução, com risco concreto de cumprimento da ordem judicial sobre área incerta ou eventualmente diversa daquela efetivamente possuída pelo autor.

Nessas circunstâncias, a manutenção da sentença implica risco de execução em “terreno incerto”, com potencial violação ao devido processo legal substancial e à segurança jurídica.

A jurisprudência tem reconhecido que, havendo controvérsia relevante quanto à delimitação e localização da suposta área invadida, mostra-se imprescindível a produção de prova técnica, sob pena de cerceamento e nulidade do julgado. Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS. IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE POSSE ANTIGA. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

(...)

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a ausência de prova técnica comprometeu o julgamento de mérito; e (ii
) se a sentença configura cerceamento de defesa por indeferir diligência essencial à definição da área litigiosa e da existência de esbulho possessório.

III. Razões de decidir

3. A ação possessória visa proteger a posse independentemente da propriedade, exigindo prova do exercício fático anterior, da turbação e da perda da posse.

4
. Em demandas em que há controvérsia sobre a exata localização da área e posse alegada, é imprescindível a realização de prova pericial para esclarecer eventual sobreposição ou invasão.

6. O julgamento sem esclarecimento técnico sobre os limites da área impede a formação de juízo seguro, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem para produção de prova pericial.

Tese de julgamento: “1.
Em ação possessória com controvérsia quanto à delimitação da área invadida, a negativa de prova pericial requerida pelas partes configura cerceamento de defesa. 2. A sentença proferida com base em provas insuficientes, sem a devida instrução, deve ser anulada para que se assegure o contraditório e a ampla defesa."
(RAC n.

1000278-50.2022.8.11.0092,

Rel. Des.

Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, J. 11.07.25 – negritei).

Ademais, a controvérsia quanto à exata localização da área objeto da lide revela-se tão latente no presente caso, que, embora inicialmente tenha sido deferida liminar possessória em favor do autor, tal provimento foi posteriormente suspenso pelo juízo à época (id. 334117969 - Pág. 181/182), após a apresentação da contestação e da documentação trazida pelo requerido, a qual suscitou dúvida objetiva acerca dos fatos e da área indicada na inicial.

Nessas circunstâncias, a manutenção da sentença implica risco concreto de execução da tutela possessória sobre área incerta ou pertencente a terceiros, o que afronta o devido processo legal substancial e compromete a própria legitimidade da jurisdição.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
suscitada pelo requerido Wilson César Vallim
para cassar a r. sentença

determinando o retorno dos autos a origem, a fim de que seja reaberta a instrução probatória, com a produção de prova pericial técnica, destinada à correta individualização espacial da área objeto da lide possessória, prosseguindo-se, após, no regular julgamento da demanda.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026